Tribunal: TJDFT
Processo: 0726824-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA JUNTO À CORRESPONDENTE CAMBIAL. NUMERÁRIO NÃO ENTREGUE. BLOQUEIO BACENJUD. CORRETORA DE CÂMBIO. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO NA VIGÊNCIA DA RELAÇÃO CONSUMERISTA. BLOQUEIO MANTIDO.
1. Além da proteção do código consumerista, a Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, estabelece a responsabilidade solidária da corretora de câmbio perante os consumidores quanto aos atos praticados pelo correspondente cambial (artigo 2o).
2. A corretora de câmbio, integrante da cadeia de consumo no decorrer da vigência do contrato de compra de moeda estrangeira, responde solidariamente pelos danos da não entrega do numerário pelo correspondente cambial ao consumidor.
3. Os inúmeros bloqueios promovidos contra a corretora de câmbio e seu correspondente cambial caracterizam o perigo de dano à futura satisfação do consumidor credor, com risco ao resultado útil do processo. Acertada a tutela de urgência deferida na origem. Bloqueio Bacenjud mantido.
4. RECURSO NÃO PROVIDO.